Tribunal: TJDFT
Processo: 0731042-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE CÍVEL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33 STJ E 23 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, para processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada pelo consumidor perante foro de Taguatinga, distinto de seu domicílio – se o Juízo da Vara Cível de Taguatinga (Suscitado) ou o da Circunscrição do Gama (Suscitado).
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
4. No caso dos autos, embora resida na comarca do Gama, a autora optou voluntariamente pelo ajuizamento da ação perante um dos Juízos Cíveis de Taguatinga e requereu, de forma expressa, na petição inicial, que a ação tramitasse perante o foro escolhido.
5. Não se evidencia escolha aleatória de foro por parte da autora, a atrair o disposto no art. 63, § 5o, do CPC, porque os contratos discutidos nos autos originários foram firmados perante a agência na qual a consumidora possui conta corrente, localizada na circunscrição de Taguatinga.
6. Tendo em vista que a escolha do foro se deu de forma legítima pela autora, porque relacionada aos contratos objeto da demanda, aplicam-se as Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 deste TJDFT, as quais vedam a declinação da competência territorial, de ofício, nas ações propostas pelo consumidor.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, inc. VIII; art. 63, § 5o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; Súmula no 23/TJDFT.